Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. QUESTIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. ART 373 DO CPC
1. Não se desincumbindo a parte agravante de comprovar cabalmente suas alegações de equívoco na produção dos cálculos pela perícia judicial contábil, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao agravo.